Tribunal: STF
Processo: HC 236416
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 180.504/AL, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II -In casu, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada uma vez que, em consulta ao sitio do Tribunal de origem (www.tjal.jus.br), processo n.º 0700300-77.2021.8.02.0025, verifiquei que conforme movimentação do dia 19/10/2023, o feito já se encontra na fase das alegações finais. Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: parece mesmo ser longe do razoável aceitar que alguém permaneça preso cautelarmente por mais de 1 ano e 9 meses sem que tenha sido julgado em primeiro grau de jurisdição. Trata-se de evidente afronta aos princípios constitucionais do estado de inocência e da razoável duração do processo, valores caros ao nosso Estado Democrático de Direito. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, registrou o Tribunal local: 



    Ao se analisar eventuais alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se pode perder de vista as peculiaridades do caso concreto que podem justificar certo elastecimento na marcha processual. É o que ocorre, in casu, em que, no dia 03.01.2023, às fls. 198/202, fora ofertado pelo Ministério Público o aditamento da denúncia, tendo em vista que o paciente teria supostamente cometido outro crime - no mesmo dia da tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Henriky Oliveira Silva -, em momento anterior ao fato inicialmente denunciado, vitimando a pessoa de Francisco de Assis Lima, vulgo Quinho. 



    Consta que, através de decisão às fls. 203/204, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão recebendo o referido aditamento no dia 16.01.2023. 



    Ainda acerca do apontado excesso de prazo, vale a pena colacionar trecho das fls. 244/246, em que a autoridade impetrada informou o trâmite processual, o que justifica a marcha processual do feito originário. Verifique-se trecho a seguir: 



    [...] Às f. 84/88, o Ministério Público se manifestou pela decretação da preventiva, por conseguinte, ofereceu denúncia em desfavor do paciente à razão do crime perpetrado, expondo ainda a informação de que o réu praticou duas tentativas de homicídio no mesmo dia, bem como responde pela prática do crime de homicídio na cidade de Jacaré dos Homens. Em decisão proferida por este Juízo às f. 89/94, em razão do preenchimento dos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia fora recebida sendo decretada, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente, nos moldes insculpidos do art. 312 do CPP. 



    Após, em decisão às f. 119/120, fora determinada a realização da audiência de custódia onde na ocasião foi mantida a prisão preventiva do réu. 



    Ato continuo, a Defesa foi intimada a apresentar resposta á acusação, sendo esta apresentada às f. 154/155. 



    Outrossim, em razão da necessidade de colher provas a fim de averiguar a veracidade dos fatos, este Juízo designou audiência de instrução, f. 156/157. 



    Ocorrida audiência de instrução, foi verificada na oportunidade a possibilidade de ocorrência do crime continuado (art. 71 do Código Penal), pelo que fora redesignada a audiência. Sobrevinda a informação do paciente ter perpetrado crime continuado, o Ministério Público ofereceu o aditamento da denúncia às f. 198/202. 



    Com efeito, analisados os autos minudentemente, verificou-se as semelhanças nos delitos praticados pelo que este Juízo recebeu o aditamento da denúncia, f.203/204. 



    Nesse trilhar, seguindo conforme o determinado no art. 316 do Código de Processo Penal, fora feita a reavaliação da preventiva do réu, pelo que foi mantida a medida segregacional, ante ausência de alteração no quadro decisório. 



    A defesa, por sua vez apresentou resposta a acusação à f. 226, pugnando a indicação a posteriori das testemunhas. [...] (Grifo original) 



    Assim é que, observando o caso em apreço, verifica-se que o julgador de piso não vem agindo com desídia, tendo em vista que, dentro das suas peculiaridades, o processo segue ritmo adequado. Vejo que o maior prolongamento do feito se mostrou justificado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    Por fim, não se pode ignorar a periculosidade social do paciente, assim descrita no decreto prisional: 



    16. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de garantia da ordem pública, a partir dos indicativos concretos de reiteração delitiva, uma vez que o ora acusado apresenta certo grau de periculosidade haja vista que constam informações no inquérito policial que no dia dos fatos praticou duas tentativas de homicídio bem como responde a processo criminal que apura ocorrência do crime de homicídio na Comarca de Batalha/AL (processo nº 0000109-21.2021.8.02.0202), tendo sido determinada a sua prisão temporária nos autos do processo de nº 0700385-45.2020.8.02.0204, o que preenche também o outro requisito contido no art. 312 do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 2019, qual seja: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente